Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-81.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (LITISCONSORTES), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (LITISCONSORTES), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1001595-81.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na exordial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de cada causa, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.

Ainda, condenou
-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argui preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando que se trata de demanda onde o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, uma vez que os honorários contratados foram os de sucumbência, no qual fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

No mérito, defende que as regras de remuneração previstas no contrato dispõem que a remuneração do advogado será feita pelos honorários atinentes à sucumbência ou percentuais sobre os valores efetivamente recolhidos quando da solução pelas vias amigáveis, bem como que o STJ já decidiu que não há como arbitrar honorários advocatícios em casos onde exista cláusula expressa estipulando a remuneração do patrono de forma distinta.

Expõe que a verba de sucumbência pertence ao profissional da advocacia (art. 23 da Lei nº 8.906/94), razão pela qual o autor, ainda que com o mandato revogado, poderá peticionar autonomamente na demanda indicada na exordial visando salvaguardar seu direito ao recebimento dos valores referente ao serviço prestado, em caso de êxito do Banco.

Da mesma forma, defende a licitude em relação a rescisão contratual, alegando que a sociedade autora, teve sua contratação por meio de processo licitatório não podendo alegar que não sabia antecipada e pormenorizadamente de todas as condições vinculadas ao processo licitatório e aos termos do edital publicado.

Destaca que o mandato pode cessar pela resilição unilateral, sendo este um direito do mandante e que em momento algum, o apelante deixou de cumprir com suas obrigações pactuadas com o apelado, visto que o instrumento de rescisão acostado aos autos pelo próprio apelado, confirma a boa-fé contratual do apelante, que foi claro em seus termos.

Sustenta ter havido cerceamento de defesa em face da violação do artigo 493, do CPC, argumentando que não foi intimado para manifestar-se sobre a planilha de cálculos apresentado pelo apelado e que o Juízo não verificou a desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a laboração dos serviços prestados, razão pela qual, pugna pelo acolhimento da preliminar de carência de ação, com a extinção do feito sem resolução de mérito, ou caso rejeitada, que a sentença seja anulada ante ao comprovado cerceamento de defesa, subsidiariamente, provido para que a ação seja julgada improcedente em todos os seus termos, invertendo-se os ônus da sucumbência e que o arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo Apelado, a teor do § 8° do art. 85 do CPC. (Id 83639121)

Contrarrazões ofertadas no Id 83639135, pelo desprovimento do recurso com a majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada ao máximo previsto, qual seja de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Preparo recolhido (Id 83639123).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de carência da ação, ao fundamento de que o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, uma vez que os honorários contratados foram os de sucumbência, de modo que fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, não há falar em falta de interesse processual na ação onde busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existe contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que a mencionada verba não fora recebida após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

De igual modo, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA –

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”.
(N.U 0000850-04.2016.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada pelo Banco do Brasil.

É como voto.

VOTO – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E OUTROS
ajuizaram ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, onde sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a sua remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressou com a presente demanda a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na exordial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de cada causa, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.

Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 27/10/2001, entretanto, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id 83639077).

Assim, a controvérsia gira em torno da cláusula que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, ante a destituição dos ora apelantes antes do término da demanda, o que, além de frustrar a expectativa dos profissionais, gera ônus para o contratante, caracterizando locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o apelante seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência (Cláusula 8ª do contrato – Id 83639077, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que se refere ao
quantum
, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte recorrente atuou na
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº.
1209-76.2008.811.0087 (Cód. 32303) em trâmite perante a Vara Única Comarca de Guarantã do Norte– MT
, onde o valor da causa à época (13/06/2008), era de R$162.722,30 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos
)
.

Segundo observa-se das principais peças elaboradas pelo causídico nos autos em referência (Petição inicial – Id 83639079 – págs. 2 a 20; Petição requerendo a dilação do prazo para localizar endereço do executado – Id 83639079 – pág. 26 – Petição requerendo expedição de cartão precatória Id 83639079 – pág. 27, Petição juntada do preparo Id 83639079 – pág. 30 e 36, Petição para juntada de substabelecimento Id 83639079 – pág. 37)

O valor originário dado à causa foi na
ordem de
R$162.722,30 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos
)
, enquanto que a planilha de atualização no ano de 2020, alcança
R$737.254,82 (setecentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). (Id 83639116)

Em que pese o apelante alegar cerceamento de defesa em face da ausência de intimação para manifestar acerca dos cálculos apresentados, tenho que não merece prosperar tal irresignação. Isso porque
não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documento público acostado aos autos, uma vez que este não altera as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Nesse sentido, colaciono julgado da e. Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE FOI FIXADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação, salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado.
Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.
Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS). Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR).”
(N.U 1009569-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

Como cediço, em observância ao artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2º e 8º do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários devem ser fixados por equidade.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é relativamente alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços (Guarantã do Norte– MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser minorado
para
R$20.000,00
(vinte mil reais), a
ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte, montante este, que, inclusive, já fora utilizado como parâmetro nesta Câmara em processo análogo envolvendo as mesmas partes (RAC
10055728120188110041
), julgado no dia
16/06/2021
.

A propósito:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional”
(TJ-MT 10055728120188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os honorários arbitrados para R$20.000,00 (vinte mil reais) a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021